Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a ressarcir o demandante na quantia de R$ 12.550,89, referente a parte que lhe cabia do empréstimo contratado pelo autor e revertido em benefício de sua família, a ser corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da presente ação (27/02/2020) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do comparecimento espontâneo do réu à Conciliação (09/06/2020). Requer a reforma da sentença para afastamento da condenação.
2. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336, do CPC). No caso, o réu, ora recorrente, não apresentou oportunamente fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Em sua peça de defesa ateve-se a afirmar que não obteve proveito econômico do valor emprestado e que não reconhece a assinatura.
3. As alegações formuladas na intenção de afastar a solidariedade conjugal somente foram formuladas por ocasião da interposição do recurso, o que constitui nítida inovação recursal e não deve ser apreciada, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.